Tribunal: TJDFT
Processo: 0782362-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANTIDA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de pensão alimentícia, fixada em 70% do salário-mínimo e custeio do plano de saúde. O autor alegou alteração na sua capacidade financeira e requereu a redução da obrigação para 30% do salário-mínimo, com divisão proporcional das despesas extraordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve alteração na capacidade financeira do alimentante que justifique a revisão da pensão alimentícia anteriormente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme art. 1.694, § 1o, do CCB.
4. A alteração da capacidade contributiva deve ser efetivamente comprovada para justificar a redução da pensão alimentícia.
5. De acordo com o montante das despesas fixas informadas somadas ao valor da obrigação alimentar e demais gastos esporádicos, os rendimentos mensais do apelante, ainda que variáveis, revelam superar o dobro daqueles recebidos na época da fixação da obrigação alimentar. Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus processual que lhe assistia em demonstrar a redução na sua capacidade financeira.
6. Ambos os genitores têm o dever de sustentar a prole na medida de suas possibilidades. A genitora da alimentanda recebe renda de aproximadamente 1/3 da recebida pelo alimentante, o que reforça a proporcionalidade da obrigação alimentar fixada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A revisão da pensão alimentícia exige comprovação inequívoca de alteração na capacidade financeira do alimentante. 2. O aumento da família, a superveniência de outros gastos esporádicos, não justifica, por si só, a redução da obrigação alimentar. 3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CCB, art. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0738750-49.2019.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/12/2020, PJe 7/1/2021.